Tribunal: STF
Processo: ARE 1452699
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE TAQUARI. HORA-ATIVIDADE. ART. 2º, § 4º, DA LEI N] 11.738/08. DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. INDENIZAÇÃO NO VALOR DA HORA-AULA. 



    Uma vez reconhecido o direito da parte autora à readequação da carga horária extraclasse de 1/3, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/08, impositivo o acolhimento do pedido para que as horas-atividades não concedidas pelo ente público sejam indenizadas no valor da hora-aula. 



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (eDOC 21 – id: ff2557e8, p. 6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18, caput; e 30, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se ser indevida a reserva de 1/3 da carga horária aos membros do magistério para horas de atividade sem a correspondente previsão legal (eDOC 23 – ID: 92b316d2).



    Afirma-se que a declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.738/2008 que regulam o tempo de atividade extra classe não afasta a necessidade de que o ente municipal legisle sobre a matéria e preveja o direito em favor de seus servidores (eDOC 23 – ID: 92b316d2, p. 20).



    Argumenta-se que “a mora ou demora de o município proceder à adequação da jornada de trabalho com a reserva de 1/3 do tempo para atividade extra classe não confere ao professor o direito ao recebimento de qualquer indenização, posto que o exercício da atividade fora da sala de aula não configura exercício de período extraordinário, em qualquer hipótese” (eDOC 23 – ID: 92b316d2, p. 20).



    Aduz-se, ainda, que “não há no Município legislação que imponha remuneração a maior para o 1/3 de trabalho exercido sem interação com os alunos, ou fora da sala de aula, de modo que não é possível validar o pedido de indenização por serviço extraordinário” (eDOC 23 – ID: 92b316d2, p. 21).



    Por fim, sustenta-se que conceder o pagamento de horas extraordinários no caso narrado, em razão da edição da norma federal mencionada, implica em geração de despesa não prevista no orçamento do Município (eDOC 23 – ID: 92b316d2, p. 21).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 958 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 936.790, assentou a constitucionalidade da norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido” (RE 936790, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 29.07.2020)  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei federal nº 11.738/2008 e Lei municipal nº 1.505/1942), consignou que as disposições da lei municipal, quanto à carga horária do professor, estão em desacordo com a regulamentação da matéria prevista na Lei federal nº 11.738/2008, de maneira a assegurar à recorrida a reserva de no mínimo 1/3 da jornada para a realização de atividades extraclasse. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Fez bem a sentença ao reconhecer a constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, que reserva aos professores da educação básica a fração mínima de um terço de sua carga horária para a realização de atividades extraclasse, ao preconizar que: ‘Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.’



    Cumpre consignar que a ausência da eficácia erga omnes e do efeito vinculante da decisão da ADI 4.167, em elação à constitucionalidade do § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, restou superada pelo Julgamento do Tema 958, pelo STF (Recurso Extraordinário nº 936.790/SC/PE), realizado em 29/07/2020, oportunidade em que restou firmada a tese de que: ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’. 



    Com efeito, a tese assentada no julgamento do Tema 958, do STF superou a ausência de efeito vinculante do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167 pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. Por consequência, derruiu os efeitos da decisão de inconstitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, antes declara pelo Órgão Especial do TJRS.



    Aliás, o Tema 958/STF objetivou pacificar a jurisprudência pátria justamente em face da ausência de efeito vinculante da decisão proferida pelo Supremo na ADI nº 4.167, conforme se extrai da decisão que reconhecer a Repercussão Geral da questão constitucional em debate (...)



    Em desconformidade com a legislação federal, é incontroverso que no âmbito do Município de taquari, a Lei Municipal nº 1.505/94 (Plano de Carreira do Magistério) não prevê a reserva de no mínimo 1/3 para realização de atividades para estudos, planejamento e avaliação do trabalho didático, bem como atender a reuniões pedagógicas e prestar colaboração a administração da escola, para integrantes com carga horária de 22 (vinte e duas)horas semanais, no que resultaria em apenas 4 horas destinadas para a atividade extraclasse, ou seja, apenas 18,18% da carga horária destinada a hora-atividade.



    (...)



    Ademais, não houve informação sobre eventual exercício de cargo de direção ou outras circunstâncias que demonstrem que a parte não exerceu a atividade docente durante o período não prescrito.



    Procede, pois, a manutenção do pleito da parte autora para que sua carga horária extraclasse seja readequada para 1/3 (33,33%), nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008.



    Ainda, em razão disso, o réu deve indenizar a autora em relação às horas-atividades não cumpridas, no valor da hora-aula” (eDOC 21 – ID: ff2557e8)  



    Desse modo, o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse prevista na Lei nº 11.738/2008.



    Ademais, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista remontar ao cotejo entre as disposições da Lei federal nº 11.738/2008 e da Lei municipal nº 1.505/1942 quanto à reserva mínima para a realização de atividades extraclasse pelos professores, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Quanto ao ponto, destaco que essa foi a conclusão a que se chegou no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 936.790, paradigma do Tema 958, em que se reconheceu a natureza infraconstitucional da discussão, conforme acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 958. MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DEDICADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE, PELA NORMA GERAL FEDERAL. ARTIGO 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FATO NOVO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DO APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE, SOBRESTADO NA ORIGEM, COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA APRESENTADO NESTES AUTOS. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. PRELIMINAR AFASTADA. ACÓRDAO PROFERIDO NA ORIGEM QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À INOBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO EM ATIVIDADES EXTRACLASSE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 29.05.2020, Rel. Min. Marco Aurélio, em que fui redator para o acórdão, ao analisar os autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 958), limitou-se a fixar a seguinte tese: ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’. 3. Incabível, na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de lei local pertinente. 4. Situações particulares envolvendo eventual condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, quanto à reserva de no mínimo 1/3 da carga horária destinada às atividades extraclasse de professores públicos, devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias, observando-se a tese fixada no Tema 958 da repercussão geral e a modulação dos efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 4.167-AgR-ED. (...)” (RE 936.790 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020)  



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO DE HORAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.420.286 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.04.2023; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente